Tribunal: TJDFT
Processo: 0731185-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731185-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JENILZA DE OLIVEIRA SOUZA AGRAVADO: SECRETARIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE JUSTICA E CIDADANIA - SEJUS DF, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, oportunidade à parte agravada para manifestação sobre o agravo interno no prazo de 15 (cinco) dias, bem como sobre os documentos juntados pela impetrante aos Ids 50489038, pp.1-25, 50489039, pp.1-2 e 50489040, pp.1-2. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora